Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720884-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Espaço Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708071-43.2021.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de realização de pesquisa via sistema SERP-JUD e expedição de ofícios a instituições financeiras não abarcadas pelo SISBAJUD, formulados com o objetivo de localizar bens do devedor para satisfação do crédito exequendo. Eis a r. decisão agravada (ID 234334974 da origem): “Indefiro a busca de bens do réu pelo sistema SERP-JUD, já que não vislumbro efetividade do sistema para encontrar bens passíveis de constrição da parte executada. Além disso, no presente caso, se trata de diligência a ser promovida pela parte credora mediante requerimento e pagamento de emolumentos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Confira entendimento do TJDFT em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL - CRC. INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar, em suma, se estariam presentes no caso concreto os requisitos necessários ao deferimento da medida processual requerida pela exequente/agravante, consistente na realização de pesquisa via CRC-JUD. 2. Não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores. 2.1. Nesse sentido, observa-se que, além do juízo a quo ter deferido a realização de diversos sistemas conveniados ao TJDFT para localização de bens passíveis de constrição, tendo, inclusive realizado a penhora de veículos em nome da parte ora recorrida, cabe enfatizar que a consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser acessado pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, conforme preceitua o artigo 13, do Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça. 3. Dessa forma, em que pese a parte exequente/agravante defender a pesquisa ao supracitado sistema, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que não há nos autos qualquer argumento de que a recorrente foi impossibilitada de acessar o aludido sistema. Ademais, o Princípio da Cooperação (art. 6o CPC) não induz o entendimento de que a parte pode transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, indefiro a expedição de ofício às instituições financeiras listadas ao id. 234322931, pois a parte exequente se limitou a apresentar pedido genérico, sem demonstrar qualquer indício de que a executada teria relação com alguma das instituições indicadas. Veja-se que é ônus da parte credora encontrar bens e ativos da parte devedora passíveis de penhora, não podendo transferir tal obrigação ao Judiciário. Nada mais havendo, volvam os autos ao arquivo provisório.” Embargos rejeitados, nos seguintes termos (ID 235075227 da origem): “A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 234334974. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ademais, a fundamentação é pertinente haja vista que a previsão expressa de que trata-se de caso ANÁLOGO. Não há nos autos qualquer comprovação de impossibilidade de acesso ao sistema e conforme disposto no julgado o Princípio da Cooperação (art. 6o CPC) não induz o entendimento de que a parte pode transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete. Aliás para o SERP-JUD colaciono o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA SERP-JUD. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. O SERP-JUD é uma plataforma digital que conecta todas as serventias de registros públicos nacionais e suas informações numa rede única, configurando, portanto, um sistema de registro público de imóveis unificado. Não se trata, pois, apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 3. Como o acesso aos dados contidos na SERP-JUD não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1973066, 0745520-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Não há nos autos qualquer comprovação de impossibilidade de acesso ao sistema e conforme disposto no julgado o Princípio da Cooperação (art. 6o CPC) não induz o entendimento de que a parte pode transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Volvam os autos ao arquivo provisório. (ID227676072 - 28/02/2025)” Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão ao não considerar que o sistema SERP-JUD é de uso exclusivo do Poder Judiciário, o que impossibilita seu acesso direto pela parte credora. Defende que “o indeferimento do pedido sem fundamentação específica quanto à impossibilidade de uso do sistema viola o dever de motivação das decisões judiciais, conforme o artigo 489, § 1o, do CPC”. Acrescenta ainda que “a responsabilização do credor por produzir, sem acesso prévio a dados bancários ou registros oficiais, prova da existência de contas ou movimentações financeiras em nome do devedor junto a instituições específicas, é incompatível com a sistemática da execução”. O fundamento jurídico utilizado pelo recorrente está amparado nos princípios da efetividade da execução e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1o, CPC), além do entendimento de que a produção da prova exigida pela decisão representa prova diabólica. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja determinada a consulta ao sistema SERP-JUD e a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas nas razões recursais. Preparo no ID 72231915. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator